Tribunal: CARF
Processo: 18470.727339/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727339/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WORSHIP ASSESSORIA EM RH LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não existe cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm todos os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito tributário lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, inclusive destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT) e devidas por lei a terceiros, não declaradas em GFIP e
incidentes sobre as parcelas legais integrantes do Salário de Contribuição, registradas em Folha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727339/2013-17
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

de Pagamento de Empregados Temporários e totalizada nos Resumos das Folhas de Pagamento
apresentados pela empresa, integrantes do ANEXO VI ao Relatório Fiscal.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 545 e ss):
As contribuições lançadas (obrigação principal) referem-se ao seguinte levantamento:
LEVANTAMENTO RT - FP TEMPORÁRIOS SEM GFIP: representa o fato gerador
da contribuição previdenciária apurada por ocasião do pagamento, do débito ou do
crédito, no decorrer do mês, aos segurados empregados temporários, de valor
correspondente à remuneração mensal com vínculo empregatício, conforme registrado
na Folha de Pagamento de Empregados Temporários, relacionados por competência na
planilha integrante do ANEXO IX ao Relatório Fiscal. Os valores foram apurados a
partir dos dados registrados nos Resumos das Folhas de Pagamento apresentados pela
empresa e integrantes do ANEXO VI do Relatório Fiscal. Extraem-se ainda dos autos
os seguintes esclarecimentos:
1. Os levantamentos RG – FP TEMPORÁRIOS GFIP e RE - FP EFETIVOS GFIP
foram registrados exclusivamente para apropriação dos valores recolhidos através
de Guia da Previdência Social - GPS em relação à contribuição devida, estando os
valores correspondentes a estes levantamentos devidamente declarados em GFIP.
2. O Relatório de Documentos Apresentados - RDA registra as Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS recolhidas no CNPJ da empresa e
correspondentes às competências abrangidas pelo procedimento fiscal.
3. O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA registra as
Guias da Previdência Social recolhidas no CNPJ da empresa e apropriadas no
cálculo do débito apurado no presente procedimento fiscal.
4. Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no Relatório Fiscal e, também, no relatório demonstrativo "Fundamentos
Legais do Débito - FLD", integrante do presente Processo Administrativo Fiscal.
5. O contribuinte autuado não informou ou informou a menor em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social, até a data de ciência do
início da Auditoria Fiscal, nas competências indicadas no presente Processo
Administrativo Fiscal, os fatos geradores da contribuição apurada no presente
processo. A situação descrita, em tese, configura “crime de sonegação de
contribuição previdenciária”, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal,
com redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/2000 e “crime contra a ordem
tributária”, previsto no artigo 1o , inciso I, da Lei 8.137, de 27 de dezembro de
1990. Em consequência, será este fato objeto de Representação Fiscal para Fins
Penais - RFFP, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis. 6. As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas, assim como os
acréscimos legais aplicados e os créditos considerados, constam do Demonstrativo
do Débito (DD).
DAS IMPUGNAÇÕES.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnações às fls.
132/152 e 419/423, nas quais expõe um breve relato a respeito da autuação e, após,
alegam em síntese:
1. Da tempestividade.
Afirma que a ciência pessoal ocorreu em 15/08/2013 e que o trintídio legal somente
finda em 14/09/2013, sábado, motivo pelo qual o prazo para a interposição finda no dia
16/09/2013.
2. Da preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Assevera que a descrição dos fatos é elemento fundamental do material probatório da
autoridade lançadora e afirma que na presente autuação não se pode saber com precisão
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

quais os fatos que deram margem à tipificação legal e à autuação, com que se funda o
liame entre os meios de provas e a demonstração da plausibilidade legal da autuação.
Alega que o Fisco não fez constar as GFIP em que teria havido a correspondente
omissão de fatos geradores, com o que a impugnante não pode concordar, sob pena de
ver suprimida, novamente, a possibilidade de apresentar a sua defesa em sua amplitude.
Entende que deveria ter sido juntadas ao processo todas as relações constantes em GFIP
no período de apuração constante do auto de infração, bem como todos os elementos
fiscais da impugnante, o que requer como meio de prova, possível de produção na esfera
administrativa.
Questiona a base de cálculo apurada pela Fiscalização e entende que o lançamento
deveria ser aprofundado quanto à natureza dos valores pagos para aferir, em um
segundo momento, se existem valores devidos (ou omitidos), sob pena de mácula à
legislação vigente.
Colaciona ementa de julgado do Tribunal Regional Federal da 5a Região que reconhece
indevida a equiparação dos trabalhadores contratados pelas empresas agenciadoras de
mão-de-obra temporária a autônomos.
Traz aos autos (fls. 339/414) cópias do Livro Diário no 10 com registro na JUCERJ em
20/10/2010 referente ao exercício de 2009.
Em síntese, caracterizado o cerceamento do direito de defesa por impedir que a
impugnante exerça a sua defesa em sua amplitude, sendo seu direito fundamental
devidamente previsto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
3. Dos pedidos.
Por todo o exposto, vem requerer que seja a presente impugnação recepcionada para que
seja os autos de infração traduzidos no DEBCAD 51.040.644-0 e 51.040.645-9 sejam
declarado nulos; ou, alternativamente, sejam integralmente improcedentes.
Caso não seja o entendimento, que seja o presente recurso provido para fins de reduzir a
exigência fiscal e considerar os valores retidos a título de INSS para compensar com os
valores que se considerou devidos.
A a Turma de Julgamento DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o lançamento fiscal e seus anexos integrantes são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam o crédito tributário, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA.
Ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 26/12/2014 (fl. 562), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 23/1/2015 (fls. 564 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento, que se resumem na arguição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
repisando que os valores recolhidos não constaram com perfeita similitude, quando da lavratura
do Auto de Infração; alternativamente, requer a insubsistência dos autos de infração.
É o relatório.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, pretende a recorrente a nulidade do lançamento sob
argumento de ter tido o seu direito de defesa cerceado, constituindo-se tal acusação no mérito do
recurso.
Inicialmente cumpre esclarecer que o lançamento se deu apenas em relação aos
fatos geradores de contribuições que não haviam sido declarados em GIFP, ou seja, para todos
aqueles declarados foram apropriados os respectivos recolhimentos em GPS encontrados.
A leitura do item 4.3 e 4.3.1 a 4.3.4 do Relatório Fiscal deixa claro que o
lançamento foi motivado por falta de recolhimento de contribuições devidas, incidentes sobre
remunerações pagas a trabalhadores temporários, não declaradas em GFIP, apuradas com base
nos RESUMOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELA EMPRESA,
conforme consta do Anexo VI do Relatório Fiscal, às fls. 126 e ss.
Alega a recorrente:
O agente fiscal faz constar na descrição das autuações que haveria pretensa mácula aos
dispositivos legais vigentes já que haveria carência de recolhimento sobre a
remuneração de trabalhadores temporários.
Ora, a falta de recolhimento das contribuições devidas não pode ser imputada
como pretensa mácula à legislação, citada no anexo FDL ou seja,
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL
800.11
- Competências : 01/2009 a 12/2009
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I ...; Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e
2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., paragrafo 1., combinado com o art. 15;
Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
216, I, ̈b ̈ e paragrafos 1. ao 6., com as alteracoes do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.
Assim dispõe o art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, em cristalina consonância com a
motivação do lançamento:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada
pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Prossegue o recorrente:
Trouxe nos anexos, ao longo dos presentes autos, diversas planilhas de apuração de
débitos, mas sem fazer constar, com os indispensáveis pormenores, como chegou aos
valores apurados mês a mês.
Fez constar somente valores. Não tendo formulado a necessária descrição fática de
como chegaria a essa conclusão.
...
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

Não se sabe com precisão cirúrgica quais os fatos que deram margem à tipificação legal
e à autuação...
Isso acaba por impedir que a recorrente possa exercer sua defesa...
...
Conforme já apontado acima, não restam dúvidas quanto aos fatos que motivaram
a autuação, qual seja o não recolhimento e a não declaração em GFIP de contribuições incidentes
sobre as remunerações pagas a trabalhadores temporários, sendo os valores apurados a partir das
folhas de pagamento apresentadas pela empresa. A própria recorrente, em afronta à sua
pretensão, alega que
Os autos de infração estão calcados na afirmação... de que os valores apurados não
constariam em GIFPs apresentadas pelo recorrente até o início da ação fiscal.
Prossegue a recorrente:
A decisão tomada pela 1a instância administrativa repeliu a preliminar sob o anêmico
argumento de que se trataria de uma alegação genérica.
...
Vejamos como se posicionou o julgador de piso,
Os relatórios que integram este crédito tributário demonstram as bases de cálculo
lançadas por competência (Anexo IX), as guias de recolhimento consideradas pela
Fiscalização (RDA – Relatório de Documentos Apresentados) e o aproveitamento das
mesmas para fins de dedução dos valores apurados (RADA – Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados), além do valor do crédito previdenciário constituído, por
competência, discriminação por rubrica, e identificação de juros e multa aplicados por
competência (DD – Discriminativo do Débito).
A título de exemplo, demonstra-se a seguir a apuração da competência 02/2009:
a) Base de Cálculo Empregados Temporários conforme Resumos de Folhas de
Pagamento (planilha IX fl. 281) = R$ 85.658,33;
b) (-) Base de Cálculo Empregados Temporários declarada na GFIP (tomador Emissão
Engenharia - controle OtM1atWdQlO0000-0; planilha X fls. 286) = R$ 3.437,93;
c) Base de Cálculo Apurada (a-b) conforme Discriminativo de Débito – DD (fl. 5) = R$
82.220,40.
As guias de recolhimento foram prioritariamente apropriadas nos levantamentos
oriundos da GFIP, os quais não foram lançados, de modo que somente as sobras de
recolhimentos foram alocadas ao presente lançamento, conforme demonstrado no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fls. 07/11 e 18/22).
No tocante à arguição de que a Fiscalização deixou de trazer aos autos as GFIP que
embasaram a autuação, supostamente propiciando o cerceamento de defesa do
contribuinte, cumpre ressaltar que todas as informações e dados utilizados foram
obtidos em documentos produzidos pelo próprio sujeito passivo, os quais devem ser
mantidos sob sua conservação e guarda. Como elemento de prova, a Fiscalização
relaciona no Anexo X as GFIP válidas transmitidas pela empresa com o respectivo
código de controle, obtidas a partir do banco de dados da RFB (sistema GFIPWeb).
Logo, não se pode acolher o argumento de falta de provas e elementos embasadores do
lançamento vez que o procedimento fiscal realizado pautou-se estritamente em
documentos elaborados pelo próprio sujeito passivo, como folhas de pagamento, GFIP e
GPS.
Portanto, não há qualquer obscuridade ou ausência de liquidez que possa macular o
lançamento fiscal. Da mesma forma, todos os fundamentos legais que embasam o
crédito previdenciário constituído constam no relatório FLD – Fundamento Legal do
Débito.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

Neste diapasão, caberia ao sujeito passivo, em vez de insurgir-se genericamente em
relação à apuração fiscal realizada, apontar oportuna e especificamente cada um dos
equívocos eventualmente ocorridos, já que teve ao seu alcance todos os elementos
carreados pelo Fisco, tanto no Relatório Fiscal, quanto nos relatórios e documentos
integrantes dos Autos de Infração, especialmente o DD, RDA, RADA, FLD e Anexos
VI, IX e X, sobre os quais já discorremos anteriormente.
Verifica-se, portanto, que a Impugnante, e não a autoridade lançadora, é quem deixou
de arcar com o ônus que lhe cabia, inviabilizando desta maneira, o acolhimento dos
pedidos de nulidade e insubsistência do lançamento fiscal. Destarte, por tudo até aqui
exposto, rejeita-se a pretensão de cerceamento de defesa ou a ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Ora, nota-se que os fundamentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido
estão longe de serem “anêmico argumento de que se trataria de uma alegação genérica”. De fato
a recorrente não se insurge especificamente contra nenhum dos débitos apurados no lançamento,
trazendo acusação lacônica de cerceamento de seu direito de defesa, o que foi combatido pelo
julgador de piso, que trouxe inclusive exemplos que comprovam a rosbustez do lançamento.
A empresa alega ainda que
O agente fiscal pautou a sua apuração de pretensos débitos previdenciários através de
relatórios internos da empresa, que não têm qualquer presunção de veracidade.
...
Os documentos foram apresentados em resposta à intimação fiscal, de forma que a
afirmação da recorrente depõe contra ela mesma, ao indicar que os documentos por ela
apresentados não gozam de veracidade. Se não gozam, não cabe tal análise neste momento
recursal, o que será apurado em eventual análise da Representação Fiscal para Fins Penais
encaminhada pela autoridade lançadora. Por ora, basta saber que a documentação apresentada
serviu como base para o lançamento, que deve ser mantido.
Em resumo, não vejo qualquer cerceamento do direito de defesa alegado. Pelo
contrário, este foi exercido plenamente. O Relatório de lançamento apontou todos os valores não
confirmados e a autuada pode se defender, tanto que o fez e o lançamento ainda se encontra em
discussão. Além disso, todos os elementos obrigatórios previstos no Decreto no 70.235, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, estão presentes no lançamento, de forma que o
mesmo deve ser mantido.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente deste Conselho:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, se a ocorrência do fato gerador foi
demonstrada, bem como a base de cálculo utilizada, o sujeito passivo
corretamente identificado e informado de todos os dispositivos legais que
ampararam o lançamento. ACÓRDÃO 206-01531. Data da Sessão: 05/11/2008
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727339/2013-17

Fl. 676
DF CARF MF
Original